Tribunal: STF
Processo: RE 85073
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
FURTO E ROUBO. - FIXAÇÃO DA PENA. - PARA O EFEITO DE CARACTERIZAÇÃO
DA REINCIDENCIA ESPECIFICA DEFINIDA NO ART. 46, PARAGRAFO 2., DO
CÓDIGO PENAL, O FURTO E O ROUBO SÃO CONSIDERADOS CRIMES DE MESMA
ESPÉCIE. MEDIDA DE SEGURANÇA. - O PRAZO DE CINCO ANOS ESTABELECIDO
NO ART. 78, PARAGRAFO 1., DA LEI PENAL PARA QUE NÃO PREVALECA A
PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE NA HIPÓTESE DE REINCIDENCIA EM CRIME
DOLOSO, CONTA-SE DO NOVO FATO DELITUOSO, QUE GERA AQUELA PRESUNÇÃO,
E A DA SENTENÇA QUE O JULGA, E A NÃO A PARTIR DO CRIME ANTECEDENTE,
OU DA SENTENÇA A ESTE RELATIVA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.